Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada com o objetivo de obter tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de empréstimo consignado, e, no mérito, para declarar a nulidade dos contratos e condenar os réus à restituição em dobro dos valores cobrados do autor e à compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos da tutela de urgência, destinada à suspensão da exigibilidade de parcelas decorrentes de empréstimo consignado, sob o fundamento de fraude na contratação.
III – Razões de decidir
4. A instrução do processo é necessária para a devida elucidação das alegadas fraude na portabilidade e ilegalidade nos empréstimos consignados, respeitados o contraditório e a ampla defesa, notadamente em razão do fato de que os empréstimos foram contratados em 2021 e a ação originária foi ajuizada apenas em 2025. Mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999232, 0753661-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025.